Tribunal: TJSP
Processo: 1006635-92.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL. Sentenças de improcedência e indeferimento da inicial. Controvérsia envolvendo a utilização de recibo, supostamente assinado pela parte autora, que comprovaria o pagamento da dívida. Alegação de falsidade do documento pela autora em resposta à contestação e indicação de provas. Excesso de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL. Sentenças de improcedência e indeferimento da inicial. Controvérsia envolvendo a utilização de recibo, supostamente assinado pela parte autora, que comprovaria o pagamento da dívida. Alegação de falsidade do documento pela autora em resposta à contestação e indicação de provas. Excesso de formalismo na sentença, que exigiu a menção, em indicação de provas, da necessidade de abertura de procedimento de arguição de falsidade, nos termos do art. 429, I, do CPC/2015, considerando preclusa a prova. Cerceamento de defesa configurado. O processo não é um fim em si mesmo, servindo à resolução das controvérsias trazidas pelas partes, a justificar, na hipótese, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. A interpretação do pedido, ainda, considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC/2015. Princípio da cooperação (art. 6o do CPC/2015), que também é dirigido ao juiz. Sentença anulada, para que o Juízo de primeiro grau decida nos termos do art. 357 do CPC/2015, determinando-se, desde já, a abertura de incidente de falsidade documental, mantendo-se, todavia, a sentença quanto à ação incidental, pela impropriedade da via eleita.
RECURSO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA, NÃO PROVIDO O RECURSO DA AÇÃO DECLARATÓRIA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001029849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1006635-
92.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante VALDIRENE BISPO
RIBEIRO, é apelada FERNANDA GABRIELE MORAES CALDAS DE SOUZA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do processo no
1000517-03.2019.8.26.0590, para anular a sentença, e negaram provimento ao recurso do
processo no 1006635-92.2019.8.26.0590. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
ALFREDO ATTIÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1006635-92.2019.8.26.0590 - Comarca: São Vicente
27a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no: 1006635-92.2019.8.26.0590
Apelante: Valdirene Bispo Ribeiro
Apelado: Fernanda Gabriele Moraes Caldas de Souza
COMARCA: São Vicente
VOTOS N.o 13.750 e 13.751
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL E AÇÃO DECLARATÓRIA DE
FALSIDADE DOCUMENTAL. Sentenças de improcedência e
indeferimento da inicial. Controvérsia envolvendo a utilização de
recibo, supostamente assinado pela parte autora, que comprovaria
o pagamento da dívida. Alegação de falsidade do documento pela
autora em resposta à contestação e indicação de provas. Excesso
de formalismo na sentença, que exigiu a menção, em indicação de
provas, da necessidade de abertura de procedimento de arguição de
falsidade, nos termos do art. 429, I, do CPC/2015, considerando
preclusa a prova. Cerceamento de defesa configurado. O processo
não é um fim em si mesmo, servindo à resolução das controvérsias
trazidas pelas partes, a justificar, na hipótese, a aplicação do
princípio da instrumentalidade das formas. A interpretação do
pedido, ainda, considerará o conjunto da postulação e observará o
princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC/2015.
Princípio da cooperação (art. 6o do CPC/2015), que também é
dirigido ao juiz. Sentença anulada, para que o Juízo de primeiro
grau decida nos termos do art. 357 do CPC/2015, determinando-se,
desde já, a abertura de incidente de falsidade documental,
mantendo-se, todavia, a sentença quanto à ação incidental, pela
impropriedade da via eleita.
RECURSO
DA
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL
PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA, NÃO PROVIDO O
RECURSO DA AÇÃO DECLARATÓRIA.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1006635-92.2019.8.26.0590 - Comarca: São Vicente
Cuida-se de ação de rescisão contratual, cumulada com pedido
de reintegração de posse (autos no 1000517-03.2019.8.26.0590), e ação declaratória de
falsidade documental (autos no 1006635-92.2019.8.26.0590), envolvendo compromisso
de compra e venda de bem imóvel, cujos pedidos da primeira lide foram julgados
improcedentes pela sentença de fls. 149/151, e indeferida a inicial na segunda lide pela
sentença de fls. 16/17, condenando-se a autora, em ambas, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios.
Apela
a
autora
(fls.
160/172

autos
no
1000517-03.2019.8.26.0590) pretendendo a anulação ou a reforma da sentença. Alega
em síntese que: a) a autora é pessoa com pouca familiaridade na compra e venda de
imóvel, ao passo que a ré é advogada atuante; b) dificuldades de citação da ré em
interpelação judicial, proposta ante a ausência de prazo para pagamento do débito no
contrato firmado; c) após a decretação da revelia da ré, esta juntou aos autos, a fls.
97/113, documento novo (termo de quitação), alegando ter sido assinado pela autora,
liberando-a do pagamento; d) quanto aos fatos relatados no documento, a autora admite
que parte do pagamento de fato foi realizado (R$10.000,00, no ato, por via bancária;
R$9.450,00, em 22/12/2017, por via bancária; R$1.450,00, para complementar parcela
paga a menor e em razão de atraso anterior), mas nega o pagamento de R$50.000,00;
d) quanto à forma do documento, afirma ser falso por completo, não reconhecendo sua
assinatura; e) juntou certidão do cartório em que supostamente realizada a autenticação,
a corroborar sua alegação (fls. 168), tendo sido inclusive requerido o envio de ofício, de
modo que houve sim requerimento de produção de provas para a demonstração da
falsidade documental; f) violação ao art. 10 do CPC/2015, até porque se a parte contrária
estivesse na posse desse documento, teria realizado a juntada nos autos da interpelação
judicial.
Recurso tempestivo, dispensado o preparo ante a gratuidade de
justiça reconhecida em primeiro grau.
Contrarrazões a fls. 211/217.
Apela a autora (fls. 20/28 autos no 1006635-92.2019.8.26.0590)
pretendendo a anulação ou a reforma da sentença. Renova a alegação de falsidade
documental.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1006635-92.2019.8.26.0590 - Comarca: São Vicente
Recurso tempestivo, dispensado o preparo ante a gratuidade de
justiça reconhecida em primeiro grau.
Recebem-se os apelos nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
O recurso da ação de rescisão contratual comporta provimento,
para anular a sentença, e o recurso da ação declaratória não comporta provimento.
Cuida-se de ação de rescisão contratual, cumulada com pedido
de reintegração de posse (autos no 1000517-03.2019.8.26.0590) e ação declaratória de
falsidade documental (autos no 1006635-92.2019.8.26.0590), envolvendo compromisso
de compra e venda de bem imóvel, ambas ajuizadas por VALDIRENE BISPO RIBEIRO
contra FERNANDA GABRIELE MORAES CALDAS DE SOUZA.
Em síntese, as partes firmaram compromisso de compra e venda
de alguns apartamentos no Condomínio Edifício “Uiquend”, na Comarca de São Vicente.
Quanto à unidade 522, o contrato foi firmado em 30/10/2017 e o preço ajustado foi de
R$70.000,00, a ser pago da seguinte forma: R$10.000,00 à vista; R$60.000,00 por meio
de TED em até 60 dias. A imissão na posse ocorreu no ato de assinatura do contrato. A
ré, segundo narra a autora, não pagou o valor de R$60.000,00, conforme combinado.
A ré ofereceu contestação nos autos da ação de rescisão
contratual (fls. 74/81) e, na oportunidade, juntou termo de quitação (fls. 87), mas a
defesa foi considerada intempestiva, conforme decisão de fls. 115, que na mesma
oportunidade determinou às partes manifestação sobre o interesse na produção de
provas.
A autora, a fls. 137, alegou a falsidade do documento de fls. 87 e
requereu o envio de ofício ao cartório que teria reconhecido sua assinatura, juntando,
ainda, documento desse mesmo cartório, em que colocaria em dúvida a autenticidade do
selo e da assinatura. A ré nada requereu (fls. 138/139).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1006635-92.2019.8.26.0590 - Comarca: São Vicente
A fls. 145, o r. Juízo de primeiro grau declarou encerrada a
instrução, ante o desinteresse das partes na produção de provas, já que “muito embora a
autora tenha alegado falsidade documental, não requereu a instauração do respectivo
incidente (fls. 137)”.
Nessa toada, a fls. 149/151, o r. Juízo de primeiro grau, nos autos
da ação de rescisão contratual, assim decidiu a lide:
“Restou incontroverso o compromisso de compra e venda firmado
entre as partes, assim como, a quitação do valor de R$ 10.000,00, por
TED, emitida pela requerida em favor da autora.
Malgrado, tenha a requerida se tornado revel, coligiu aos autos às
fls. 87, um Termo de Quitação de Contrato de Compra e Venda de
Imóvel, com firma reconhecida pelo 8o Cartório de Notas de Santos, e, as
fls. 88/90, acostou comprovantes de depósitos na conta corrente da
autora.
A autora, em contrapartida, aduziu que: "o documento juntado às
fls. 87, é FALSO, não corresponde a verdade dos fatos, foi elaborado
para apresentação perante esse juízo com o intuito de justificar um
pagamento que não foi feito" (sic), sustentando ainda que tal documento,
detem selo falso, vez que o constante do documento não seria autêntico
do 8o Cartório de Notas de Santos.
Pois bem.
Nos termos do art. 429, inc. I, do Código de Processo Civil, cabia à
parte autora comprovar a alegação de falsidade do documento
impugnado, ou seja, do termo de quitação acostado pela requerida, aos
autos às fls.87.
Não obstante, na oportunidade de postulação de provas, a autora
nada requereu, tampouco, a requerida, anuindo, ambas, tacitamente, ao
julgamento do processo conforme o estado.
Deste modo, impende concluir, que não se desincumbiu, a autora
do ônus que lhe competia, sendo incabível presumir-se a má-fé da
requerida, que inclusive acostou outros comprovantes de depósitos
realizados na conta da autora, sem que estes tivessem sido
mencionados pela autora na inicial.
Assim de rigor a improcedência da ação.”
Quanto à ação incidental, assim decidiu o r. Juízo de primeiro
grau:
“Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
(art. 17, do CPC).
O interesse de agir é condição da ação que “assenta-se na
premissa de que, tendo embora o Estado o interesse no exercício da
jurisdição (função indispensável para manter a paz e a ordem na
sociedade), não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa
atividade se possa extrair algum resultado útil. É preciso, pois, sob esse
prisma, que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1006635-92.2019.8.26.0590 - Comarca: São Vicente
seja necessária e adequada.” (grifo dos autores TEORIA GERAL DO
PROCESSO Antonio Carlos de Araújo Cintra e outros págs. 222/223 6a
Edição 1986).
No caso em tela, a ação em apenso já foi julgada improcedente,
por sentença prolatada aos 03 de julho de 2019, estando ora em fase
recursal, aguardando a remessa dos autos à Instância Superior.
Naqueles autos, não obstante a decretação da revelia, instadas as
partes a manifestar eventual interesse na dilação probatória, muito
embora a autora tenha alegado falsidade documental naquele processo,
não requereu a instauração do respectivo incidente (fls. 137).
Dessa forma, inviável, após esgotada a prestação jurisdicional em
Primeira Instância, diante da prolação de sentença no processo em
apenso, a interposição da presente ação declaratória incidental, uma vez
que, por via transversa, visa a autora obter a declaração de falsidade
documental, após ultrapassado o momento processual oportuno na ação
onde produzido o documento objeto deste incidente.”
A sentença da ação de rescisão comporta reforma, mantendo-se,
todavia, a solução adotada na ação incidental.
A parte autora expressamente alegou a falsidade do recibo
juntado pela parte contrária e, inclusive, juntou documento do próprio cartório a
corroborar sua alegação.
Houve, portanto, alegação de falsidade, sendo excesso de
formalismo exigir da parte que formulasse requerimento expresso quanto à instauração
de incidente de falsidade. A parte alegou a falsidade, logo, é natural que a alegação
demandava a abertura de incidente de falsidade. Ainda que assim não fosse, cabia ao
juiz, antes de rejeitar o pedido e encerrar a instrução, intimar a parte para que se
manifestasse explicitamente sobre a pretensão de abertura do incidente, o que não o fez.
O processo não é um fim em si mesmo, servindo à resolução das controvérsias trazidas
pelas partes, a justificar, na hipótese, a aplicação do princípio da instrumentalidade das
formas.
Cabe pontuar que, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC/2015, “a
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da
boa-fé.”, e, ainda, conforme a regra do art. 6o, “Todos os sujeitos do processo devem
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva”, inclusive o juiz.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1006635-92.2019.8.26.0590 - Comarca: São Vicente
No mais, havendo controvérsia em matéria de prova, suscitada
pela parte, deve o juiz decidir nos exatos termos do art. 357 do CPC/2015, resolvendo as
questões processuais pendentes, se houver, delimitando as questões de fato sobre as
quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos,
definindo a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373, delimitando as questões
de direito relevantes para a decisão do mérito e designando, se necessário, audiência de
instrução e julgamento.
O documento questionado (recibo) é crucial para o processo, de
modo que deve ser submetido à prova pericial.
Deve ser inaugurado incidente de falsidade, portanto, cujo ônus
da prova é da parte autora, conforme o art. 429, I, do CPC/2015.
Assim, anula-se a sentença de fls. 149/151, para que o r. Juízo de
primeiro grau decida nos termos do art. 357 do CPC/2015, determinando-se, desde já, a
abertura de incidente de falsidade documental, mantendo-se, todavia, a sentença quanto
à ação incidental, pela impropriedade da via eleita.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do processo no
1000517-03.2019.8.26.0590, para anular a sentença, e nega-se provimento ao
recurso do processo no 1006635-92.2019.8.26.0590.
ALFREDO ATTIÉ
Relator